Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730747-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LORRANY ESTEFANI RODRIGUES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por LORRANY ESTEFANI RODRIGUES DIAS em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, imediatamente após a intimação, a internação da autora para a realização de parto cesariano de emergência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Informa a agravante, inicialmente, que a autora/agravada é titular do plano de saúde oferecido pela recorrente e, no dia 05/07/2023, necessitou fazer cirurgia cesariana de urgência, o que foi indeferido em razão da carência existente, porém, concedida a tutela de urgência e realizadas a internação e a cirurgia. Salienta a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, esclarecendo que o prosseguimento do feito poderá ocasionar prejuízos à agravante pelo cumprimento de obrigação desproporcional, consistente no alto custo que poderá alcançar a internação e parto realizados, sem a devolução dos valores respectivamente despendidos. Afirma a ausência de probabilidade do direito da autora/agravada, vez que não cumpriu o período de carência, cuja necessidade de cumprimento resta confirmada pelo art. 12 da Lei 9.656/98. Destaca que, mesmo diante do atendimento à liminar, com a internação e parto autorizados, o hospital realiza uma apuração dos gastos, e assim é gerada uma conta hospitalar a ser paga, junto ao prestador credenciado, ou seja, com a revogação da liminar, a agravante não terá a responsabilidade de realizar o pagamento desta conta, até a ocorrência da decisão definitiva, principalmente devido à ausência de cobertura contratual ou legal. Sustenta ser notória a ausência da probabilidade do direito da autora, vez que a cobertura é expressamente excluída, pelo fato de encontrar-se em período de carência contratual, não existindo, ainda, risco útil ao processo e a iminente lesão grave de difícil reparação, não se justificando a concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo. Argumenta que é incontroverso que quando do contrato firmado, a autora/agravada foi informada acerca dos períodos de carência que deveriam ser observados. Tece considerações acerca do instituto do seguro, asseverando ser obrigação da Operadora de Saúde responder pelos riscos futuros, expressamente assumidos no contrato e, por sua vez, é responsabilidade do segurado pagar o prêmio, sempre calculado, atuarialmente, em função dos riscos assumidos. Defende, contrariamente ao afirmado na inicial, que sua conduta pautou-se pela licitude, haja vista que, após análise realizada em âmbito interno, apurou-se que a realização da internação e parto esbarrava em cláusula de carência, com amparo no contrato celebrado, sendo certo que não restou demonstrada a necessidade de antecipação do parto, visto que as alegações não vieram acompanhada do prontuário médico capaz de demonstrar eventuais complicações e emergência/urgência. Cita precedente que entende aplicável à tese defensiva e insiste na observância do disposto no art. 12, da Lei 9.656/98, visto que o prazo de carência somente findará em 16/11/2023. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão impugnada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão guerreada. Preparo regular (ID 49435082 e 49435080). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com fundamento na não demonstração, pela requerente/agravada, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como na inexistência de qualquer ilegalidade por ela praticada, visto que amparada pelas cláusulas contratuais e legislação aplicável. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual a parte autora afirma ter contratado o plano de saúde da ré, sendo que na data de 05/07/2023 foi orientada pelo médico atendente a ser internada para a realização de parto cesariano de emergência em razão de risco de óbito fetal. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, eis que, a autora está submetida a dores intensas, mesmo após a administração de remédios e foi solicitada a internação em enfermaria e posterior suporte de cirurgia geral (ID 114606155). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de internação e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela parte requerente (ID 164387240). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; É exatamente essa situação de urgência que parece constar do relatório médico de ID 164387236. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência/urgência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize, IMEDIATAMENTE após a intimação, a internação da autora para a realização de parto cesariano de emergência, como consta do relatório médico de ID 164387236. Fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. CITE-SE e INTIME-SE A RÉ COM URGÊNCIA, VALENDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Deverá acompanhar esta decisão cópia dos documentos de ID 164387236. Notifique-se o hospital SANTA LUCIA para cumprimento imediato da decisão. Nesse exame perfunctório próprio do momento, a meu ver, afigura-se escorreita a análise feita pelo magistrado a quo. Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, tem-se por obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou à integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Conforme sustenta a agravante, é certo que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência para internação (180 dias) previsto contratualmente e parto a termo (300 dias), motivo da negativa da agravante. Porém, precisou buscar atendimento de urgência, em virtude da necessidade de internação de urgência para realização de parto cesariano devido ao risco de óbito fetal, consoante consta do laudo médico colacionado (ID 164387236 - 1a instância). Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico à autora/agravada, é de se notar que o pedido de internação de urgência, bem como a realização da cesariana, assinado pelo profissional médico assistente, indica expressamente a existência de emergência com risco de vida fetal, prova suficiente para rechaçar a carência contratada. Ademais, com base nos documentos anexados à exordial, verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da recorrida e de seu bebê e a situação de emergência evidenciada, o que configura a necessária probabilidade do direito vindicado na origem, razões que autorizam a manutenção da decisão impugnada, até ulterior instrução processual. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, por oportuno, que inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com a internação e cesariana realizadas. Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator